Tribunal: STF
Processo: RE 1387053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. EMPREGADOS. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998-RG/PI (Tema 131), de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”



    II – Para dissentir do acórdão recorrido, quanto à insuficiência na motivação do ato de dispensa do empregado, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, bem como, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).